Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Instado a se manifestar sobre os depósitos colacionados nos autos pela parte embargante (ID 64475610 - Despacho), o DISTRITO FEDERAL peticiona nos autos noticiando que em relação tais depósitos “há uma diferença a ser depositada de R$ 185.052,01 ( cento e oitenta e cinco mil e cinquenta e dois reais e um centavo)” e que “a tese defendida pelo Impetrante não possui qualquer plausibilidade jurídica, seja porque não se aplica o quanto decidido por meio do Tema 1093-RG; seja porque a cobrança da referida exação independe da edição da LC no 190/2022 e da observância da cláusula de vigência prevista no art. 3o do referido diploma legal.” Diante disso, em obséquio aos mandamentos decorrentes do princípio da não surpresa e do contraditório substancial, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE (BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.) PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO DE ID 65344732 E ESPECIALMENTE ACERCA DO DOCUMENTO DE ID 65344733, facultando-lhe requerer o que entender de direito. No ensejo, convém alertar que o silêncio da parte embargante poderá implicar na rejeição da pretensão aclaratória aviada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator